Tribunal: TJDFT
Processo: 0713161-90.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. PERDIMENTO DE VEÍCULO. ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO INTEGRATIVO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar apelação defensiva, manteve o perdimento de veículo apreendido no contexto de flagrante por tráfico de drogas. A parte embargante sustenta omissão quanto ao exame das teses defensivas relativas à ausência de essencialidade ou habitualidade do uso do automóvel na traficância e requer o saneamento do alegado vício, com efeitos infringentes para devolução do bem, além de prequestionamento de dispositivos constitucionais e legais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 3 questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto ao capítulo referente ao perdimento do veículo; (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser acolhidos com efeitos infringentes para afastar a perda do bem; (iii) determinar se o exame realizado no acórdão satisfaz o dever de fundamentação e o prequestionamento dos dispositivos invocados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se à eliminação de omissão, contradição, obscuridade, ambiguidade ou erro material, não servindo, em regra, à rediscussão do mérito já apreciado.
4. O acórdão embargado enfrenta expressamente a controvérsia sobre o perdimento do veículo ao afirmar que a medida não decorre de sanção patrimonial automática, mas de dado objetivo do caso concreto.
5. O julgado registra que o veículo foi empregado para viabilizar o transporte e a entrega do entorpecente, tendo a droga sido localizada no interior do automóvel no contexto do flagrante, o que evidencia o nexo de instrumentalidade do bem com a infração.
6. A fundamentação do acórdão afasta expressamente a tese defensiva de que seria necessária a demonstração de reiteração ou habitualidade do uso do veículo para o tráfico, por considerar suficiente a comprovação da instrumentalidade no caso concreto.
7. Não há omissão quando o órgão julgador aprecia a questão relevante de forma clara e suficiente, ainda que adote conclusão contrária à pretensão da parte recorrente.
8. O pedido de efeitos infringentes não prospera porque a insurgência busca substituir conclusão já adotada no julgamento da apelação por outra mais favorável à defesa, providência incompatível com a função integrativa dos embargos de declaração.
9. O exame expresso da tese devolvida satisfaz o dever de fundamentação e afasta alegação de ausência de manifestação quanto aos dispositivos apontados para fins de prequestionamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos rejeitados.
Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já apreciada quando ausente omissão, contradição, obscuridade, ambiguidade ou erro material. 2. O perdimento de veículo é mantido quando o acórdão demonstra, de forma expressa, o nexo de instrumentalidade do bem com o transporte e a entrega do entorpecente. 3. A demonstração de uso habitual do bem para o tráfico não é exigida quando a instrumentalidade do veículo no caso concreto está comprovada. 4. O enfrentamento explícito da tese recursal, ainda que em sentido contrário ao pretendido pela parte, satisfaz o dever de fundamentação e basta ao prequestionamento.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CP, art. 91, II, “a”; CPP, art. 619.